Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002321-03.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), ADEMIR PEREIRA ROSA - CPF: 017.101.752-81 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL
.
MECANISMOS DE OCULTAÇÃO EM MEIO A CARGA LÍCITA
.

CIRCUNST
Â
NCIA QUE DIFICULTOU SOBREMANEIRA A FISCALIZAÇÃO POLICIAL. NORMALIDADE DO TIPO PENAL EXTRAPOLADA.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
POR CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES
(420 KG DE COCAÍNA)
. TRÁFICO PRIVILEGIADO
.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
.
ELEVADO GRA
U
DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE NO PLANEJAMENTO E
NA
PREPARAÇÃO DO DELITO.
ALTO VALOR ECONÔMICO DA CARGA. PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.
Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621,
inc.
I, do CPP, em face de acórdão que
não só
manteve a condenação por tráfico de drogas

e
o perdimento do veículo utilizado no crime
,
mas também
agrav
ou
a pena-base, afastou a minorante do tráfico privilegiado
e
, por consequência,
redimensionou a pena privativa de liberdade.

II. Questão em discussão

2. A revisão criminal examina:

(i) se houve erro na exasperação da pena-base, por ausência de fundamentação idônea e
bis in idem
;

(
ii
) se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado;

(
iii
) se é legítimo o perdimento do veículo utilizado na prática delitiva, à luz da proporcionalidade e da licitude de sua aquisição.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi majorada com base em fundamentos concretos e autônomos: (a) a camuflagem da droga em carga de milho, dificultando a fiscalização; (b) a elevada quantidade (420 kg de cocaína), em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Ausência de bis in idem.

4. O afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas fundou-se em conjunto de elementos objetivos que revelam dedicação à
atividade criminosa: logística interestadual, preparo prévio do veículo, valor expressivo da droga, e não apenas na quantidade/natureza do entorpecente.

5. O perdimento do veículo é
medida
legítima e automática quando comprovada sua utilização no transporte de entorpecentes, sendo irrelevante a licitude da aquisição ou seu uso anterior para atividade laboral. Inteligência do art. 243,
p.u
., da CF/1988 e dos
arts
. 60 e 63 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

6.
R
evisão criminal improcedente.

Tese de julgamento:
“
1. A exasperação da pena-base por circunstâncias do crime e pela natureza/quantidade da droga é legítima quando fundada em elementos concretos distintos. 2. A exclusão da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é válida quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa. 3. O perdimento de bem utilizado na prática do tráfico independe da origem lícita do bem ou da ausência de habitualidade delitiva.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243,
p.u
.; CP,
arts
. 59 e 91, II; CPP,
arts
. 621, I, e 625, § 1o; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, 42, 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
ARE
sp
2.206.243/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a T., j. 10/12/2024; STJ, RCD no REsp 2.227.578/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a T., j. 19/11/2025; STF, RE 638.491, Rel. Min.
Cármen
Lúcia.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1002321-03.2026.8.11.0000

REQUERENTE: ADEMIR PEREIRA ROSA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
evisão criminal

ajuizada por
Ademir Pereira Rosa
,
com
fundament
o
no art. 621, inc. I, do CPP,
em face de
acórdão proferido
pela c.
Primeira
Câmara Criminal deste e. TJMT
que
, nos
a
utos da
a
pelação n.
1000607-05.2023.8.11.0035

(
interposta contra sentença do Juízo da
Vara Única da Comarca de
Alto Garças)
,
à unanimidade,
desproveu o
apelo
defensiv
o e proveu o recurso ministerial para, mantida a condenação por tráfico de drogas,
recrudescer a pena-base e afastar a minorante do tráfico privilegiado
, readequando a pena privativa de liberdade para 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado,
e ao pagamento de 933 dias-multa
(id.
342183889
).

A defesa
alega
que
a
dosimetria
seria contrária
ao texto expresso da lei penal
e à evidência dos autos
porque:
1)

a majoração da pena-base mostrou-se desproporcional e carente de fundamentação idônea
;
2)

a natureza e a quantidade do entorpecente foram utilizadas tanto para majorar a pena-base, na primeira fase, quanto para afastar a incidência d
a

referida causa de diminuição,
na terceira fase
, a configurar
bis in idem
;

3
)

houve indevido decote da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)
.

S
ustenta
, ainda,
equívoco ao declarar

o perdimento do automóvel

de
propriedade do réu
, ora requerente
,

na medida em que o bem foi adquirido com recursos lícitos, constitui instrumento de trabalho do condenado e não restou demonstrada habitualidade delitiva ou preparação específica do veículo para a prática criminosa
.

Requer a procedência para
:
1
)

redimensionar a pena

bas
ilar
em patamar proporcional
;
2)

restabelecer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
“
reduzindo a pena em
1/2 (fração mínima proporcional à quantidade)
”;

3
)
adequar o regime inicial de cumprimento da pena ao novo
quantum
sancionatório
;
4
)

determinar a restituição do veículo apreendido ou reconhecer o direito à indenização pelo confisco desproporcional

(id.
342183888
).

A Procuradoria de Justiça Criminal Especializada exarou parecer pela improcedência, na lavra do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha
(id.
343441374
).

É, em síntese, o
Relat
ório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

A
revisão criminal, ação exclusiva do condenado,
destina-se
à
tutela
do valor liberdade,
sendo

cabível
apenas
para corrigir
erro judiciário ou
sanar
nulidade, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP (STJ,
AgRg
no HC n. 994.313/ES, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025)
.

R
essalta-se
, ainda,
que, e
mbora a revisão criminal não se preste a funcionar como uma segunda apelação, é admissível seu manejo para corrigir erro técnico na aplicação da pena
(TJMT,
N.U 1030883-56.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 4/12/2025
).

Assim
, sob o prisma da viabilidade jurídica e observada a finalidade reparatória do instituto,
at
endido o pressuposto do trânsito em julgado
(
art. 625,
§ 1o, do CPP
- id.
342183891
),

conheço da pretensão e
passo
à
análise do mérito
, à luz dos elementos de convicção que emergem dos autos.

Inicialmente
,
para melhor
enfrentamento
d
a
s
teses

articulad
a
s na revisão criminal, afigura-se necessário descrever
o
s fatos delituosos
que
resulta
ram
na condenação
do requerente
,
transcrevendo
-se
trecho da denúncia que consta na sentença
:

“
[...] No dia 06 de maio de 2023, por volta das 22h20min, no KM 48 da BR 364, em Alto Garças/MT, o denunciando ADEMIR PEREIRA ROSA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, transportava, entre Estados da Federação, aproximadamente 420,624 kg de Cocaína sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Auto de Apreensão ID 119015141 – Pág. 28, Laudo Pericial Criminal no 513.3.10.9005.2023.114261-A01 ID 19015143 – Pág. 32 e Boletim de ocorrência da PRF ID 119015145 – Pág. 44.

A Polícia Rodoviária Federal realizava policiamento ostensivo na BR 364 quando abordou o Caminhão
M.benz
/Axor 2540 S, cor Prata e Placa
NDX2J51, tracionando os
SRs
placas NBV-2E95/NBV-2F05, conduzido pelo denunciado ADEMIR PEREIRA ROSA, a fim de empreender inspeção rotineira de trânsito. Ao realizarem a fiscalização, os policiais localizaram, ocultos na carga, 381 tabletes de substância análoga à cocaína (aproximadamente, 420,624 kg).

Questionado, o condutor afirmou não saber a quantidade certa do entorpecente. Indicou ter
pego
o caminhão já carregado em Nova Mutum/MT e que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte da substância até São Paulo/SP. Os materiais foram submetidos à perícia e o resultado concluiu positivo para COCAÍNA, conforme laudo pericial criminal no 513.3.10.9005.2023.114261-A01 (ID 119015143 – Pág. 32). [...]
.
”
(id.

190317724
)
.

Na sequência, como relatado,
a C. Primeira Câmara Criminal,
à un
animidade,
sob Relatoria do I. Des. Orlando de Almeida Perri
,
acompanhado
pelo
s
Exmos
. Des. Marcos Machado e Paulo da Cunha
, desproveu o apelo defensivo e proveu o recurso ministerial para, mantida a condenação por tráfico de drogas, recrudescer a pena-base e afastar a minorante do tráfico privilegiado, readequando a pena privativa de liberdade para 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 933 dias-multa
(id.
342183890
).

Todavia, os argumentos articulados pela defesa do requerente no presente pedido revisional reproduzem, em essência, as mesmas teses já analisadas e rejeitadas no acórdão que se pretende rescindir
.

Por didática, procede-se ao exame de forma individualizada.

No que se refere à alegada
inidoneidade e desproporcionalidade da pena-base
, o voto condutor do acórdão impugnado consignou, de maneira expressa e fundamentada, a negativação do vetor das circunstâncias do crime, ao constatar que o requerente se valeu de técnica de camuflagem, ocultando a substância entorpecente em meio a carga de milho, o que dificultou sobremaneira a fiscalização policial e extrapolou a normalidade do tipo penal
,
in
verbis
:

“
No que concerne à pena-base, o juízo a quo a fixou 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias-multa,
por entender que apenas as circunstâncias do crime eram desfavoráveis ao réu
. [...].

A despeito
dos alaridos recursais deduzidos
pela defesa, verifico que, de fato,
as circunstâncias do crime devem ser negativadas
, uma vez que extrapolam à normalidade do tipo penal.

Como bem consignou o juízo a quo, o acusado se utilizou de meio ardiloso para transportar o entorpecente, com “estratégia/técnica de camuflagem” ao ocultar os tabletes de cocaína em meio a carga de milho, o que dificultou a fiscalização policial, tanto que o PRF José de Carvalho Bastos Filho afirmou em juízo que “quando abrimos o compartimento de carga estava carregada de milho e não apresentava qualidade desejada por alguém que iria utilizar para consumo, seja de animal ou não.
Procedemos uma fiscalização dentro dessa carga de milho, mexendo o milho
pra
lá e para cá, localizamos um tablete que aparentava ser cocaína. Como a carga era bem volumosa, tivemos que solicitar apoio de um barracão da região, onde procedemos a descarga do milho e localizamos uma grande quantidade de substância
”.

Logo, a sentença não merece reparo, neste particular.
”

(id.
342183890
)
.

Sob essa
perspectiva
,
a fundamentação
empregada

revel
a
-se

idônea
, pois em absoluta consonância com a orientação consolidada do
C
.
STJ
, segundo a qual é legítima a negativação do vetor das circunstâncias quando demonstrado que o agente se valeu de mecanismos de ocultação ou camuflagem da substância entorpecente em meio a carga lícita, dificultando a atividade fiscalizatória, circunstância que extrapola as elementares do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006
e justifica
o recrudescimento
:

“
A Corte regional reputou devidamente valorado o tisne negativo à vetorial relacionada com as circunstâncias do crime, pois a droga apreendida
- 6.637,15 kg (seis mil seiscentos e trinta e sete quilos e cento e cinquenta gramas) de maconha -
encontrava-se escondida em meio a grande carga lícita de produtos agrícolas, o que tornou mais difícil a
atuação investigativa da polícia
, que necessitou contar com o auxílio de cães farejadores. Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido agregou fundamentos concretos que desbordam
as elementares
típicas do art. 33 da Lei Antidrogas e, portanto,
justificam a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal
.
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.243/PR,
R
elator
:
Min
istro
Otávio de Almeida Toledo (Des
.
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/12/2024
)
.

Não obstante
, deu-se provimento à insurgência ministerial para valorar negativamente, com
base
no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o vetor relativo à natureza e à expressiva quantidade de droga apreendida, consistente no transporte de 381 (trezentos e oitenta e um) tabletes de cocaína, com peso aproximado de 420,62 kg, circunstância que, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificou o recrudescimento da pena-base, sem que se verifique qualquer ilegalidade ou descompasso com os critérios do art. 59 do C
P
:

“
[...]

Todavia,
deve ser acolhida a pretensão do Ministério Público quanto ao aumento da pena-base do réu, em razão da natureza e grande quantidade de droga apreendida.

Tratando-se de condenado pelo crime de tráfico de drogas, o artigo 42 da Lei n. 11.343/06 estabelece que devem ser considerados preponderantes os vetores relativos à natureza e à quantidade de entorpecente, bem como a personalidade e a conduta social do imputado, em relação às demais circunstâncias judiciais apontadas pelo art. 59 do CP.

No caso em tela,
o acusado foi condenado pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 6 de maio de 2023, durante uma diligência policial, foi surpreendido transportando, para fins de traficância,
381 (trezentos e oitenta e um) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 420,62 quilos
.

O magistrado, ao cumprir sua função jurisdicional, aplicando a lei de forma justa e proporcional, deve-se ater às singularidades do caso concreto, orientando-se pelos requisitos estampados no artigo 59 do Código
Penal e, nos casos de ilícitos de tráfico de drogas, atentando-se, igualmente, ao que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.43/06.

Assim, tanto a natureza como a quantidade do entorpecente justificam suplantar, em maior quantidade, a pena-base fixada pelo juízo singular.
[...].

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto (natureza e quantidade de entorpecente apreendido), além da supracitada circunstância judicial negativada, atrelado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
aumento a pena-base em 3 (três) anos, fixando-a em 8 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
” (id.
342183890
)
.

Outrossim
,
o recrudescimento da pena-base deve ser preservado, inclusive quanto
ao respectivo aumento
(3 anos)
em razão de
dois
vetores judiciais desfavoráveis
, sobretudo porque, na hipótese,
a
exasperação da pena-base em 3/5 para o crime de tráfico de drogas
afigura-se
proporcional e fundamentada na exorbitante quantidade de entorpecentes apreendidos (
420
kg de cocaína
), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006
e posição
do C. STJ
:

“
A exasperação da pena-base em 3/5 para o crime de tráfico de drogas foi considerada proporcional e fundamentada na exorbitante quantidade de entorpecentes apreendidos (
cerca de 20kg de cocaína
), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e precedentes jurisprudenciais.
” (
RCD no REsp n. 2.227.578/SP,
R
elator
:
Min
.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025
)
.

A título de registro, anote-se que
, na segund
a
fase dosimétrica,
não foram
identificad
a
s circunstâncias agravantes ou atenuantes
,
enquanto na terceira fase
, foi reconhecida
a causa de aumento do tráfico interestadual
,
resultando em
9 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 933

dias-multa.

Por sua vez, no que concerne à alegação de que a natureza e a quantidade do entorpecente teriam sido utilizadas concomitantemente para majorar a pena-base, na primeira fase, e para afastar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, em suposto
bis in idem
, o acórdão
rescindendo afastou expressamente a tese, ao consignar que tais vetores não foram os únicos fundamentos empregados para o afastamento do tráfico privilegiado.

Assentou-se
,
na verdade
,
que a exclusão da minorante decorreu de conjunto circunstancial, evidenciador da dedicação do agente à atividade criminosa, notadamente a expressiva quantidade e o elevado valor econômico da droga transportada, a logística interestadual da empreitada, o preparo prévio do veículo e a forma sofisticada de ocultação do entorpecente, circunstâncias que, analisadas de modo global, revelam incompatibilidade com a figura do pequeno traficante ou do agente eventual, afastando, por conseguinte, a configuração de
bis in idem
:

“
O recurso ministerial ainda pleiteia o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

O juiz da causa aplicou a referida causa de diminuição nos seguintes termos, in
verbis
:

“
Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, observa-se que o denunciado foi flagrado transportando cerca de 420.553,00g (quatrocentos e vinte quilogramas e quinhentos e cinquenta e três gramas) - ID 119015141. No entanto, não há nos autos prova concreta de que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas ou integrante de organização criminosa.

Segundo o apurado, o réu foi contratado para o transporte da carga e receberia por pagamento o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Afirmou desconhecer o proprietário e o destinatário do entorpecente, e não há nos autos provas em sentido contrário. Tais circunstâncias indicam que teria atuado na condição de “mula”, que, não raro, não integram as organizações criminosas para preservar a identidade de seus integrantes.

Consigna-se tratar-se de réu primário.

Por corolário, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado em favor do denunciado, em que pese a gravidade concreta da conduta, servindo as circunstâncias relacionadas à natureza e
quantidade da substância para o dimensionamento da fração a ser aplicada para diminuição da pena.”.

Não obstante, em sentido contrário ao entendimento do magistrado singular, identifico elementos suficientes aptos a afastar o privilégio reconhecido em favor do réu.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:
[...].

No caso em tela, é incontestável o envolvimento do réu com organização criminosa ou atividade criminosa, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a eles confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [mais de 420 kg de cocaína] se estivessem começando no mundo do tráfico [como uma simples “mula”], sobretudo porque se trata de carga de expressivo valor econômico.

E não é só isso.
Consoante se infere das provas orais, o acusado foi contratado para realizar o transporte de entorpecente entre Estados da Federação – saindo de Rondônia, coletando a droga em Mato Grosso, e tendo como destino São Paulo –, em um veículo previamente preparado – com acondicionamento de mais de 380 tabletes de cocaína dentro do semirreboque da carreta, escondidos por uma carga de milho –, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesse contexto, as circunstâncias acima delineadas,
somadas
, não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, às atividades criminosas, notadamente ao narcotráfico.
[...].

Neste ponto, abro um parêntese para destacar que só há bis in idem quando a natureza e a quantidade de droga [já utilizadas na primeira fase] for a única circunstância considerada para modular a fração ou mesmo afastar a minorante do tráfico privilegiado
, o que, como visto alhures,
não é a situação em apreço.
[...].

Destarte, afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, fica a pena definitiva do réu estabelecida em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Por força da nova reprimenda, fixo o regime fechado para o seu cumprimento inicial (art. 33, § 2o, a, do CP).
”
(id.
342183890
)

Esse cenário, de fato, constitui óbice à incidência
do privilégio.

Segundo o
C
. S
TJ
, o afastamento do tráfico privilegiado é legítimo quando amparado em elementos concretos, tais como o elevado grau de envolvimento do agente no planejamento e na preparação do delito,
e
a quantidade significativa de drogas apreendidas, circunstâncias que indicam dedicação à atividade criminosa
:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

2. Fato relevante. O agravante sustenta que a fundamentação utilizada para afastar o redutor do tráfico privilegiado é inidônea, alegando que não há comprovação concreta de dedicação à atividade criminosa, pois confessou em juízo a condição de "mula".

3. Decisão anterior. O Tribunal de origem manteve afastada a minorante do tráfico privilegiado, considerando elementos concretos que indicam dedicação do agravante à atividade criminosa, como o elevado grau de planejamento e a quantidade de drogas apreendidas (122,8kg de cocaína).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que afastou a aplicação da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, considerando os elementos concretos apontados pelo Tribunal de origem.

III. Razões de decidir

5. O uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal é inadmissível, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

6. O Tribunal de origem fundamentou a negativa da aplicação do redutor do tráfico privilegiado em elementos concretos, como o elevado grau de envolvimento do agente no planejamento e preparação do delito e a quantidade significativa de drogas apreendidas, indicando dedicação à atividade criminosa.

7. A análise da conclusão acerca da dedicação do agravante à atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incabível em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
[...].
”
(
AgRg
no HC n. 1.025.708/SP,
R
elator
:
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025)
.

Consequentemente, inalterada a pena privativa de liberdade, preserva-se o regime
inicialmente fechado.

Por fim, sustenta a defesa a existência de equívoco na decretação do perdimento do automóvel, ao argumento de que o bem teria sido adquirido com recursos lícitos, constituiria instrumento de trabalho do condenado e não teria sido demonstrada habitualidade delitiva ou preparação específica do veículo para a prática criminosa.

A tese, contudo, foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão rescindendo, o qual consignou que, independentemente da origem lícita do bem ou de sua utilização laboral, restou comprovada a utilização direta do veículo como instrumento da prática delitiva, ao ter servido para o transporte interestadual de expressiva quantidade de entorpecente, circunstância que, à luz do art. 243, parágrafo
único, da Constituição Federal e dos
arts
. 60 e 63 da Lei n. 11.343/2006, impõe o perdimento, tornando inviável a restituição pretendida
:

“[...]
Por derradeiro, não há falar em restituição do veículo apreendido, como quer a defesa.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes, está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática”.

Em complemento, o art. 63 da norma disciplina que “ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível”. [...].

Embora a defesa insista que “os bens foram adquiridos com esforço e trabalho do apelante, o qual trabalhou por anos como motorista, e recentemente conseguiu conquistar o sonho de dirigir seu próprio caminhão” (sic),
certo é que ele permitiu que o veículo fosse utilizado para a mercancia
.

Nesse contexto, o seu perdimento é impositivo, pois não há dúvida da sua utilização na consecução do delito, já que restou comprovado que os mais de 380 tabletes de cocaína foram ocultados dentro do módulo de carga da carreta de propriedade do réu, para o transporte entre Estados da Federação.

De tal sorte, diante de provas contundentes que o automóvel foi utilizado como instrumento do crime, a restituição é inviável, [...].
” (id.
342183890
)
.

Diante desse quadro, a decretação do perdimento do veículo mostra-se juridicamente correta e justificada
.

A
expropriação de bens utilizados na prática do tráfico ilícito de entorpecentes decorre diretamente da sentença penal condenatória, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, do Código Penal e art. 63 da Lei n. 11.343/2006, sendo prescindível a demonstração de habitualidade delitiva ou de adaptação prévia do bem para a prática criminosa.

Nesse sentido, a orientação do c. S
TJ
, alinhada ao entendimento fixado pelo S
TF
no julgamento do RE n. 638.491/PR (Tema 647 da repercussão geral),
é
no sentido de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, bastando a comprovação de sua utilização na consecução do delito
:

“
A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." [...].
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.857.729/SP,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025
)
.

Portanto,
evidenciado que o veículo foi empregado como instrumento para o transporte interestadual de expressiva quantidade de entorpecente, inviável a restituição pretendida, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão rescindenda.

Assim
, ausente demonstração de erro judiciário, de nulidade apta a rescindir a condenação ou de prova nova capaz de alterar a verdade processual consolidada, impõe-se reconhecer que a pretensão revisional carece dos pressupostos legais indispensáveis ao seu acolhimento.

Ante o exposto,
conhecida a
pretensão rescisória
, mas, no mérito
,
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026